Tribunal: TJPA
Processo: 0800350-54.2022.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800350-54.2022.8.14.0054

APELANTE: ZULMIRA PEREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MARÇO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800350-54.2022.8.14.0054.

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA.

AGRAVANTE: BANCO PAN S.A.

ADVOGADO: JOÃO VITOR CHAVES MARQUES – OAB/CE 30.348 e outros.

AGRAVADO: ZULMIRA PEREIRA DA SILVA.

ADVOGADO: MURILO ALVES RODRIGUES - OAB PA31221-A e ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB TO2621-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO POR PESSOA ANALFABETA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento a recurso da parte autora para reformar sentença de improcedência, reconhecendo a nulidade de contrato bancário firmado por pessoa analfabeta sem observância das formalidades legais, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Contra a decisão monocrática foram opostos embargos de declaração, os quais não foram conhecidos por intempestividade. Posteriormente, a instituição financeira interpôs agravo interno sustentando decadência da pretensão anulatória, prescrição da pretensão indenizatória e regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno interposto é tempestivo quando precedido de embargos de declaração não conhecidos por intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, embargos de declaração não conhecidos por intempestividade não produzem o efeito interruptivo do prazo para interposição de outros recursos.

5. Verificado que os embargos declaratórios opostos contra a decisão monocrática foram considerados intempestivos, não houve interrupção do prazo recursal para a interposição do agravo interno.

6. Constatada a interposição do agravo interno após o escoamento do prazo legal, impõe-se o reconhecimento de sua intempestividade, circunstância que impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não conhecidos por intempestividade não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.

2. Interposto o agravo interno após o decurso do prazo recursal, impõe-se o seu não conhecimento por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl nos EREsp nº 2.122.966/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 10.02.2026; STJ, AREsp nº 2.995.237/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.02.2026; STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp nº 1.961.507/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 24.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
NÃO CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Embargos de Declaração em Apelação Cível,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos trinta (30) dias do mês de março (3) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0800350-54.2022.8.14.0054.

COMARCA: SÃO JOÃO DO ARAGUAIA/PA.

AGRAVANTE:
BANCO PAN S.A.

ADVOGADO:
JOÃO VITOR CHAVES MARQUES – OAB/CE 30.348 e outros.

AGRAVADO:
ZULMIRA PEREIRA DA SILVA.

ADVOGADO:
MURILO ALVES RODRIGUES - OAB PA31221-A e ANDRE FRANCELINO DE MOURA - OAB TO2621-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por BANCO PAN S.A. contra decisão monocrática que, deu provimento ao recurso interposto por Zulmira Pereira da Silva, reformando a sentença de primeiro grau que havia julgado improcedentes os pedidos autorais. Na decisão agravada, reconheceu-se a nulidade do contrato bancário firmado por pessoa analfabeta sem observância das formalidades previstas no art. 595 do Código Civil, determinando-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixando-se indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Os embargos de declaração interpostos contra a decisão monocrática foram considerados intempestivos, razão pela qual não foram conhecidos, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil.

Nas razões do agravo interno, a instituição financeira sustenta, em síntese, a necessidade de reforma da decisão monocrática. Defende a ocorrência de decadência para o ajuizamento da ação anulatória, sob o argumento de que a pretensão estaria fundada em vício de consentimento, incidindo o prazo de quatro anos previsto no art. 178 do Código Civil. Aduz, ainda, a prescrição quinquenal da pretensão indenizatória, com fundamento no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, considerando que os descontos teriam se iniciado anos antes do ajuizamento da demanda. No mérito, sustenta a regularidade da contratação, afirmando que o contrato foi firmado mediante impressão digital da autora e com a presença de testemunhas, além de ter havido efetiva disponibilização do valor em conta de titularidade da contratante, o que demonstraria a validade do negócio jurídico e afastaria qualquer alegação de fraude ou vício de consentimento.

A agravante também argumenta que a formalidade prevista no art. 595 do Código Civil poderia ser relativizada, à luz da jurisprudência, quando demonstrada a efetiva manifestação de vontade do contratante e a higidez do negócio jurídico. Assim, defende que a decisão agravada teria conferido interpretação excessivamente formalista à norma, desconsiderando as provas de contratação e de repasse do numerário, razão pela qual requer a retratação da decisão ou, subsidiariamente, sua reforma pelo órgão colegiado.

Intimada, a parte agravada apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção integral da decisão monocrática, ao argumento de que o contrato foi firmado em desacordo com as exigências legais aplicáveis às contratações celebradas por pessoa analfabeta, inexistindo prova válida da regular contratação ou da efetiva ciência da consumidora quanto aos termos da avença, circunstância que justifica a declaração de nulidade do negócio jurídico e a condenação da instituição financeira à restituição dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO POR PESSOA ANALFABETA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DECLAROU A NULIDADE DO CONTRATO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTEMPESTIVOS. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. AGRAVO INTERNO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento a recurso da parte autora para reformar sentença de improcedência, reconhecendo a nulidade de contrato bancário firmado por pessoa analfabeta sem observância das formalidades legais, determinando a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.

Contra a decisão monocrática foram opostos embargos de declaração, os quais não foram conhecidos por intempestividade. Posteriormente, a instituição financeira interpôs agravo interno sustentando decadência da pretensão anulatória, prescrição da pretensão indenizatória e regularidade da contratação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno interposto é tempestivo quando precedido de embargos de declaração não conhecidos por intempestividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, embargos de declaração não conhecidos por intempestividade não produzem o efeito interruptivo do prazo para interposição de outros recursos.

5. Verificado que os embargos declaratórios opostos contra a decisão monocrática foram considerados intempestivos, não houve interrupção do prazo recursal para a interposição do agravo interno.

6. Constatada a interposição do agravo interno após o escoamento do prazo legal, impõe-se o reconhecimento de sua intempestividade, circunstância que impede o conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

1. Embargos de declaração não conhecidos por intempestividade não interrompem o prazo para interposição de outros recursos.

2. Interposto o agravo interno após o decurso do prazo recursal, impõe-se o seu não conhecimento por intempestividade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl nos EREsp nº 2.122.966/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, j. 10.02.2026; STJ, AREsp nº 2.995.237/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.02.2026; STJ, AgRg nos EDcl nos EREsp nº 1.961.507/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 24.10.2023.

De antemão, observo que o presente recurso não preenche os requisitos extrínsecos de admissibilidade, notadamente quanto à tempestividade, circunstância que impede o seu conhecimento.

Conforme relatado, os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática agravada não foram conhecidos, eis que intempestivos.

Com efeito, de acordo com orientação do Colendo STJ, embargos de declaração não conhecidos por intempestividade, não interrompem o prazo para interposição de outros recursos. Neste sentido:
AgInt nos EDcl nos EDcl nos EREsp n. 2.122.966/SP
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em 10/2/2026, DJEN de 20/2/2026;
AREsp n. 2.995.237/RS
, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026, DJEN de 18/2/2026;
AgRg nos EDcl nos EREsp n. 1.961.507/PR
, relator Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2023, DJe de 31/10/2023.

No presente caso, como os embargos de declaração opostos não foram conhecidos, não houve interrupção de prazo para interposição de agravo interno, motivo pelo qual é forçoso concluir pela intempestividade deste recurso.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno, por ser intempestivo, nos termos da fundamentação ao norte exposta.

É como voto.

Belém/PA, 30 de março de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 31/03/2026